Tribunal: TJMT
Processo: 1030273-22.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030273-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre 13° Salário, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GEISEANE OLIVEIRA TEODORO SILVA - CPF: 013.841.431-90 (RECORRENTE), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO LEGISLATIVA. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DIANTE DA OMISSÃO. VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de recálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento básico. O acórdão anterior foi anulado por decisão do STF na Rcl 84.321, em razão de indevida aplicação da Súmula Vinculante n. 4.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da omissão legislativa local quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, é juridicamente possível determinar sua apuração com base no vencimento básico do servidor.

III. Razões de decidir

3. A legislação municipal reconhece o direito ao adicional de insalubridade, mas não define expressamente a base de cálculo, limitando-se a remeter a regulamentação à esfera interna de cada Poder.

4. Em razão da omissão legislativa, aplica-se o entendimento consolidado do STF no sentido de ser legítima a fixação judicial do vencimento básico como base de cálculo, sem violar a Súmula Vinculante nº 4.

5. A jurisprudência do STF admite que, na ausência de lei local específica, o vencimento do servidor seja adotado como base de cálculo, por analogia à legislação trabalhista e para evitar o pagamento da vantagem com desproporcionalidade e irrisoriedade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a fixação judicial do vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade, quando omissa a legislação municipal.

2. A utilização do vencimento básico, nessa hipótese, não configura afronta à Súmula Vinculante nº 4 do STF."

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

O Acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal negou provimento ao recurso mantendo a sentença proferida.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação nº 84.321,

julgou procedente a pretensão posta na reclamação ajuizada pela parte autora e anulou o acórdão proferido, determinando novo julgamento observando a impropriedade da

utilização do verbete vinculante n. 04 da Súmula – id. 314702881 -.

A recorrente, servidora pública municipal alega que recebe adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo, quando deveria ser calculado sobre seu vencimento base.

Primeiramente, importante esclarecer que a controvérsia central do presente recurso não diz respeito à existência do direito ao adicional de insalubridade - que já é reconhecido e pago administrativamente pelo Município recorrido - mas sim à base de cálculo utilizada para sua apuração.

No caso em análise, a Lei Complementar Municipal nº 001/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alto Taquari) prevê o direito ao adicional de insalubridade em seu art. 56, inciso V, e disciplina a matéria nos artigos 65 a 70, mas não estabelece expressamente a base de cálculo para sua apuração.

O art. 65 da referida lei dispõe que "os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, conforme dispuser regulamento a cargo de cada Poder ou entidade".

Já o art. 68 estabelece que "no disciplinamento interno de cada Poder ou entidade, a concessão dos adicionais de atividades de insalubridade e de periculosidade serão observadas, tanto quanto possível, as situações estabelecidas em legislação federal trabalhista específica que o Município adotar para situações estatutárias idênticas ou assemelhadas, competindo a cada Poder e entidade indicar os casos respectivos".

Verifica-se, portanto, que há omissão legislativa quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, o que autoriza o Poder Judiciário a fixar o vencimento básico do servidor como parâmetro para o cálculo da referida vantagem, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

Esse entendimento não configura substituição da base de cálculo por decisão judicial (vedada pela Súmula Vinculante nº 4), uma vez que não está substituindo, mas tão somente superando a omissão.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL DISCIPLINANDO A MATÉRIA . REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS COM ADOÇÃO DO VENCIMENTO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à Súmula Vinculante 4. Adoção do vencimento como base de cálculo do adicional, em hipótese de ausência de legislação municipal sobre a matéria . 2
. A jurisprudência sobre o tema evoluiu para admitir a fixação do vencimento como base de cálculo do mencionado adicional, nas hipóteses de ausência de lei local disciplinando a matéria. Precedentes
. 3 . Possibilidade de adoção do vencimento como base de cálculo, tanto nas hipóteses de ausência de legislação sobre o adicional, quanto nas hipóteses de ausência de previsão específica sobre a base de cálculo, quando há legislação que disciplina o adicional. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC/2015.

(STF - Rcl: 59712 PR, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Ante o exposto, c
onheço do recurso e dou-lhe provimento para:

a)

Determinar que o adicional de insalubridade seja calculado sobre o vencimento básico da servidora;

b) Condenar o Município de Alto Taquari ao pagamento das diferenças retroativas entre os valores pagos (calculados sobre o salário mínimo) e os devidos (calculados sobre o vencimento básico), respeitada a prescrição quinquenal;

c) Determinar a incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, nos termos do RE 870.947/SE (Tema 810), com o trânsito em julgado que incida a taxa Selic.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025